Tribunal: TJBA
Processo: 8027909-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027909-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: NOAH LOPES PORTELA

Advogado(s)
:
RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR. MEDICAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027909-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado N. L. P.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25